Tribunal: TJPA
Processo: 0838962-04.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838962-04.2019.8.14.0301

APELANTE: NARDA CARVALHO MONTEIRO COSTA

APELADO: ADELINO CARVALHO MONTEIRO, GRAND OPTICA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL INTEGRANTE DE ESPÓLIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS HEREDITÁRIOS. FRUTOS DA LOCAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela autora em face do réu, visando à declaração de nulidade de contrato de locação celebrado com empresa terceira, por alegada ilegitimidade do réu para representar o espólio.

Sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou totalmente improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, e determinou, de ofício, o depósito judicial dos valores de aluguel pela locatária.

Interposição de recurso de apelação pelo réu, alegando, em preliminar, julgamento extra petita e cerceamento de defesa, por ausência de contraditório. No mérito, sustentou prejuízo à coletividade dos herdeiros pela imposição de depósito judicial integral dos valores da locação.

Contrarrazões apresentadas, com pedido de desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar, sem pedido da parte autora, o depósito judicial dos aluguéis; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de contraditório prévio à determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita, considerando que a determinação judicial de depósito dos frutos da locação decorre logicamente do regime jurídico sucessório, como medida assecuratória do espólio, conforme os artigos 492 e 613 do CPC e artigo 1.791 do Código Civil.
7. A jurisprudência tem relativizado a rigidez do art. 492 do CPC em hipóteses em que o juiz determina providências instrumentais à preservação dos bens do espólio.
8. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, embora ausente contraditório específico quanto à determinação judicial, restou assegurado o contraditório substancial, pois a controvérsia sobre a destinação dos frutos foi objeto de ampla discussão nos autos.
9. No mérito, reconhece-se a validade do contrato de locação celebrado antes da abertura do inventário, tendo em vista a administração legítima dos bens pelo apelante à época, conforme art. 613 do CPC.
10. A determinação de depósito integral dos aluguéis no juízo do inventário é medida compatível com os deveres legais do inventariante (CPC, art. 618, I e II), voltada à proteção do patrimônio comum e à igualdade entre os coerdeiros, sendo, portanto, legítima e proporcional.
11. Jurisprudência citada: “A determinação judicial de depósito judicial dos frutos da locação de bem integrante de espólio, diante da existência de conflito entre os herdeiros e inventário em trâmite, não configura julgamento extra petita, mas providência acessória e instrumental à tutela do acervo hereditário.”

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.
Tese de julgamento: “A determinação judicial de depósito dos frutos civis provenientes de locação de bem integrante de espólio, diante de inventário em curso e ausência de consenso entre os herdeiros, não configura julgamento extra petita, tampouco cerceamento de defesa, tratando-se de medida legítima de preservação patrimonial prevista na legislação sucessória.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 1.791; Código de Processo Civil, arts. 492, 613 e 618, I e II.

Jurisprudência relevante citada

“A determinação judicial de depósito judicial dos frutos da locação de bem integrante de espólio, diante da existência de conflito entre os herdeiros e inventário em trâmite, não configura julgamento extra petita, mas providência acessória e instrumental à tutela do acervo hereditário.”

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ADELINO CARVALHO MONTEIRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória De Nulidade De Negócio Jurídico Com Pedido De Tutela De Urgência, ajuizada por
NARDA CARVALHO MONTEIRO COSTA
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Isto posto, julgo totalmente IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, I, do CPC/2015. Por outro lado, Condeno a parte ré GRAND OPTICA SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA, a depositar em juízo, na conta do espólio, todo mês, os valores dos alugueis pactuados. Condeno a autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (art. 85, §1º do CPC/2015).

Entrementes, fica suspensa a sua exigibilidade em razão da parte demandante está beneficiada com a justiça gratuita.”

Inconformado, o réu ADELINO CARVALHO MONTEIRO interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em preliminar, que a sentença incorreu em vício de
decisão extra petita
, ao determinar o depósito judicial dos aluguéis sem que houvesse pedido nesse sentido e que houve cerceamento de defesa, por ausência de contraditório prévio.

No mérito, alega que os valores oriundos da locação vinham sendo destinados, parcialmente, ao sustento dos herdeiros, mediante divisão consensual, e que a medida determinada pelo juízo inviabiliza essa prática histórica, causando prejuízo econômico à coletividade dos coerdeiros.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja autorizado o depósito apenas do quinhão pertencente à inventariante.

Contrarrazões pugnam o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Das Preliminares.

Alega o recorrente, em sede preliminar, a ocorrência de vício de julgamento extra petita, ao argumento de que a sentença impugnada teria inovado ao determinar, sem que houvesse requerimento expresso da parte autora, o depósito judicial dos aluguéis pactuados entre o recorrente e a empresa GRAND OPTICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA., concernentes à locação do imóvel que compõe o acervo hereditário dos genitores das partes. Argumenta, ainda, que a imposição da referida obrigação teria sido feita sem o devido contraditório, ferindo, assim, os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

De fato, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão diversa da que foi requerida pelas partes, bem como julgar além ou aquém do pedido, sob pena de nulidade do julgado:

Art. 492, CPC. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso em exame, constata-se que a autora/apelada não formulou pedido específico para que os frutos da locação fossem depositados judicialmente. Sua pretensão inicial restringiu-se à declaração de nulidade do contrato de locação, sob alegação de ilegitimidade do apelante para representar o espólio e de simulação contratual.

Não obstante a ausência de pedido explícito, entendo que a determinação do juízo de origem não configura vício de julgamento extra petita, mas sim providência instrumental e acessória à solução do litígio, dotada de fundamentação legal autônoma, extraída do regime jurídico que rege o direito sucessório, sobretudo diante da existência de inventário judicial em trâmite, com inventariante devidamente nomeada e conflito declarado entre os herdeiros.

A jurisprudência tem mitigado a rigidez formal do art. 492 do CPC em situações análogas, reconhecendo que o magistrado pode determinar providências que decorrem logicamente do ordenamento jurídico, sobretudo quando o objetivo é resguardar o espólio e evitar a dissipação de bens da herança antes da partilha.

Do mesmo modo, quanto à alegação de violação ao contraditório, é forçoso reconhecer que, embora a determinação judicial tenha sido feita sem prévia oitiva específica, o processo como um todo oportunizou ampla defesa e manifestação das partes, inclusive sobre a legitimidade da locação, a destinação dos frutos e a gestão do patrimônio comum. Ademais, o apelante já realizava depósitos judiciais parciais em sede de ação de consignação em pagamento, circunstância que atenua eventual prejuízo processual.

Assim, rejeito as preliminares de nulidade por julgamento extra petita e cerceamento de defesa.

3.

Do Mérito.

No mérito, impõe-se examinar dois pontos centrais:

a validade do contrato de locação firmado entre o apelante e a locatária GRAND OPTICA e a destinação dos frutos civis provenientes da referida locação.

No que concerne ao primeiro aspecto, entendo correta a conclusão da sentença ao reconhecer a validade do contrato de locação. Comprovado nos autos que a avença foi celebrada em data anterior à abertura do inventário e à nomeação da inventariante, e que o ora recorrente exercia, de fato, a administração dos bens deixados pelos genitores, é aplicável ao caso o disposto no artigo 613 do Código de Processo Civil:

Art. 613, CPC. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório.

Ademais, a locação não se revelou simulada, nem tampouco atentatória à boa-fé objetiva ou à função social da posse. O contrato foi executado, os aluguéis vêm sendo pagos, o imóvel está sendo utilizado regularmente e a atividade empresarial exerce função econômica e social. Não há qualquer indício de conluio, lesão a terceiros ou ocultação de patrimônio.

Assim, correta a sentença ao afastar a tese de nulidade absoluta, por ausência de vício de consentimento ou de legitimidade ativa.

Quanto à destinação dos frutos da locação, entendo que a medida determinada na sentença, consistente no depósito integral dos aluguéis em juízo, na conta vinculada ao espólio, encontra amparo na legislação de regência e na jurisprudência dominante.

Com efeito, dispõe o art. 1.791 do Código Civil que a herança se defere como um todo unitário, sendo os bens e direitos do espólio administrados de forma conjunta até a partilha. Já o art. 618, I e II, do CPC atribui ao inventariante o dever de representar e administrar o espólio, devendo velar pela integridade dos bens e frutos que o compõem.

Diante da existência de inventariante nomeada judicialmente e da notória e comprovada ausência de consenso entre os herdeiros, o depósito judicial dos aluguéis apresenta-se como medida razoável, proporcional e juridicamente necessária para garantir a futura e equitativa partilha dos frutos da coisa comum, prevenindo litígios e favorecendo a transparência na gestão do patrimônio hereditário.

Não se ignora que, por anos, os herdeiros geriram informalmente os bens da herança. Todavia, a abertura do inventário e a judicialização dos conflitos sucessórios exigem mudança de postura procedimental, sob pena de perpetuar desequilíbrios e favorecer a autogestão patrimonial sem controle jurisdicional.

Em resumo: a medida imposta pelo juízo não é ofensiva, mas assecuratória da legalidade sucessória e da igualdade entre os coerdeiros.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida, por seus próprios fundamentos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025